Tribunal: TJSP
Processo: 2127823-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127823-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., são agravados ANTONIO RIBEIRO JUNIOR e
MARA CRISTINA DE MEDEIROS MESSIAS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127823-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento no: 2127823-25.2020.8.26.0000.
Agravante: Movida Locação de Veículos S/A.
Agravados: Antônio Ribeiro Junior e Mara Cristina de Medeiros
Messias.
Ação: Indenizatória (no 1022054-39.2020.8.26.0002).
Comarca: São Paulo FR Santo Amaro 8a Vara Cível.
Juíza Prolatora: Adriana Marilda Negrão.
Voto n° 28.129
Agravo de instrumento. Indenização decorrente de
acidente de trânsito. Art. 53, inc. V do CPC.
Declinação de competência de ofício para o foro de
residência dos réus. Incompetência territorial relativa.
Impossibilidade. Súmula 33 do STJ. Manutenção da
competência originária. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 24/25 que, nos autos da
ação indenizatória, determinou a redistribuição do feito à
foro de residência dos réus.
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando que a súmula 33 do STJ proíbe o reconhecimento
de incompetência territorial de ofício pelo juízo, porquanto
relativa.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127823-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
suspensivo e encaminhado para julgamento ante a ausência
de citação da parte contrária.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
decorrente de acidente de trânsito que a autora ajuizou a
demanda em seu domicílio com fulcro no art. 53, inciso V, do
CPC, determinando o juízo a quo, de ofício, a redistribuição
dos autos ao foro da residência dos réus.
Com efeito, tratando-se de competência
territorial relativa, esta só pode ser arguida pelo meio
adequado, qual seja, oposição de exceção de incompetência
pela parte contrária, e não, como se deu no caso, declarada
de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula 33 do
STJ.
Nesse
sentido,
anoto
o
seguinte
precedente de caso análogo:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
de
indenização por danos materiais, proposta no foro de
domicílio da autora. Decisão que, de ofício, declinou da
competência e determinou a redistribuição do feito para o
foro de domicílio do primeiro réu. Réu ainda não citado.
Impossibilidade. Competência territorial de caráter relativo.
Incidência da Súmula 33 do STJ. Recurso provido” (Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127823-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
de Instrumento 2018797-92.2020.8.26.0000; Relator: Ruy
Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. 03/03/2020).
Destarte, dou provimento ao agravo de
instrumento para determinar o prosseguimento do feito
perante o Foro Regional de Santo Amaro da comarca de São
Paulo.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator